Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. Os embargos opostos pela reclamante demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. Tratando-se de ação originária e verificando que acórdão embargado deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a sua complementação para suprir a omissão.
5. Embargos de Declaração da reclamante conhecidos e não providos. Embargos de Declaração do Distrito Federal conhecidos e providos.